Tribunal: TJES
Processo: 5029170-46.2024.8.08.0048
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-28

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5029170-46.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ERICK VEICULOS MULTMARCAS LTDA e outros (2)
RECORRIDO: CASSIMI ROBERTO LIMA
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5029170-46.2024.8.08.0048
ORIGEM:
Juízo de Serra - Comarca da Capital - 1º Juizado Especial Cível
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., ZURICH SANTANDER BRASIL SEGUROS E PREVIDENCIA S.A.
RECORRIDO: CASSIMI ROBERTO LIMA

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem merece reforma parcial, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. BANCÁRIO. REVISÃO CONTRATUAL. ABUSIVIDADE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS NO QUE SE REFERE À COBRANÇA DE TARIFA DE SEGURO PRESTAMISTA. TEMAS DEFINIDOS PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado pelos Requeridos, ora Recorrentes, em face de capítulos da sentença que os condenou à supressão da cobrança efetuada a título de “seguro prestamista”, com respectivo recálculo das parcelas vincendas do financiamento, bem como em face da condenação imposta a título de danos morais, no importe de R$ 2.000,00. Em contrarrazões, pugna o Requerente, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Em breve síntese, narrou o Autor que ao adquirir veículo financiado e contratado seguro prestamista e proteção contra acidentes pessoais, teve inseridas em seu contrato tarifas e seguros sem sua autorização, no valor total aproximado de R$ 5.640,87. Requereu: a exclusão dessas tarifas e despesas indevidas do financiamento; a restituição em dobro do valor cobrado; a indenização por danos morais de R$ 15.000,00. Em contestação, as rés suscitaram preliminares de incompetência por suposta necessidade de perícia, ausência de interesse de agir e impugnaram a gratuidade. No mérito, defenderam a legalidade da cobrança das tarifas e contratação dos seguros, alegando que houve adesão eletrônica pelo Autor. O Juízo rejeitou preliminares e, no mérito, julgou parcialmente procedente o pedido para: determinar a exclusão das tarifas referentes aos seguros do financiamento e o recálculo do contrato e das parcelas; julgar improcedente o pedido de restituição em dobro, por ausência de pagamento efetivo; condenar as rés a indenizar o autor em R$ 2.000,00 a título de danos morais, corrigidos e acrescidos de juros a partir do arbitramento; julgar improcedentes os pedidos em face da Erick Veículos, por falta de conexão com o ilícito alegado.

(3). No mérito, no que se refere à cobrança de seguro prestamista, destaca-se o que dispõe o enunciado do Recurso Especial Repetitivo nº 972, do Superior Tribunal de Justiça, de seguinte dicção: “
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada
”. De acordo com o mencionado precedente superior, consubstanciado nos arestos dos REsp. 1639320/SP e REsp 1639259/SP, não basta assegurar a facultatividade entre contratar ou não, exigindo-se a prova de que a instituição financeira ofertou cabalmente a possibilidade de pactuação da garantia perante seguradora diversa daquela pertencente ao mesmo grupo empresarial.

(4). Como bem observado pelo Juízo de origem, na hipótese dos autos, não há evidências de que o consumidor tenha sido coagido ou induzido a aderir ao seguro em questão, como condicionante para o financiamento. No entanto, em contrapartida, tampouco há prova segura de que lhe tenha sido facultado adquirir o seguro perante instituição diversa daquela vinculada ao agente financeiro, ou sequer que lhe tenha sido informada tal possibilidade, o que seria imperativo, à luz da tese fixada no enunciado repetitivo nº 972. Logo, estando os autos à míngua de tais evidências, e sendo elas atreladas ao ônus informativo que recai sobre o fornecedor, a correspondente lacuna probatória resolve-se em benefício da parte vulnerável, devendo ser considerada abusiva a cobrança, restituindo-se à parte postulante a quantia despendida, não merecendo retoques a r. sentença no particular.

(5). Já no que se refere aos danos morais, com razão a parte recorrente. Isso porque comungo do entendimento exarado pelo Exmo. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, do E. TJES, que ressalta que “
A jurisprudência desta Corte já está sedimentada no sentido de que a simples pretensão revisional de contratos bancários não enseja reparação por danos morais, ainda que determinadas cláusulas sejam declaradas ilegais
” (TJES; Apelação nº 0008143-15.2012.8.08.0048 (048120081434)). Portanto, cingindo-se o conflito à cobrança a maior de valores reputados indevidos, por força das disposições contratuais já minudentemente examinadas, sem notícia de quaisquer outros desdobramentos nocivos à personalidade do consumidor, não vislumbro a ocorrência de lesão extrapatrimonial compensável pecuniariamente, devendo ser afastada a condenação imposta a esse título na hipótese.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para
julgar improcedente o pedido de compensação por danos morais.
Ficam incólumes os demais capítulos da r. sentença, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Sem condenação em custas ou honorários advocatícios (Enunciado nº 6 da Turma de Uniformização dos Juizados Especiais do Espírito Santo).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)